Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DELAÇÃO PREMIADA NA HIPÓTESE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS COM CONSEQUÊNCIAS E REQUISITOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LACUNA. 3a FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
4. Recurso conhecido e desprovido.